Tribunal: STF
Processo: AI 112348
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-28
Data de publicação: 1986-11-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
ESTIPULAÇÃO DE VANTAGEM EM CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO:
PRAZO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL INEXISTENTE.
TENDO FICADO ESTIPULADO EM CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
A CONCESSÃO DE DETERMINADA VANTAGEM, MAS NADA INDICANDO FOSSE ELA
DE NATUREZA PERMANENTE, MAS, AO CONTRARIO, PELO QUE RESULTA DOS
AUTOS, PERMANECERIA ELA POR PRAZO CERTO, TUDO SE CIRCUNSCREVENDO,
DE FATO, A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DO ACORDO, NÃO SE ALCA A
QUESTÃO A NIVEL CONSTITUCIONAL. INOCORRE, ASSIM, HIPÓTESE QUE
JUSTIFICARIA O EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.